Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-36.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014780-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 990.184.971-34 (APELADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA INSTALADO EM IMÓVEL PARTICULAR - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A concessionária de energia tem a obrigação de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, nos termos dos arts. 6º, VI, e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A instalação indevida do poste no imóvel da autora caracteriza falha na prestação do serviço.

As normas da ANEEL que permitem a cobrança pelo deslocamento do poste quando há interesse particular não se sobrepõem aos direitos fundamentais previstos no CDC e na Constituição Federal, especialmente o direito de propriedade

(art. 5º, XXII, CF).

A concessionária de energia deve arcar com os custos da remoção de poste instalado irregularmente em imóvel particular, pois a obstrução indevida do imóvel configura falha na prestação do serviço e afronta o direito de propriedade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014780-36.2023.8.11.0002

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra.
Silvia Renata Anfee Souza
,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulado com

Reparação de Danos Morais
, ajuizada por
MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida à obrigação de fazer, consistente na retirada do poste de energia elétrica localizado na propriedade do autor, arcando com os custos da adequação, afastando a indenização por danos morais e materiais. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que “
a decisão de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que a responsabilidade pelos custos da remoção do poste seria do autor, e que a instalação original do poste atendeu a um interesse público, não havendo irregularidade em sua colocação” (sic).

Sustenta que
“no caso em questão, conforme admitido pelo autor na petição inicial, a intenção é construir uma oficina no local, sendo a realocação do poste solicitada exclusivamente para viabilizar as obras pretendidas. No entanto, é importante destacar que a instalação original do poste é anterior a qualquer intervenção ou construção no imóvel” (sic)
.

Alega que
“a luz do que disciplina a legislação setorial, a concessionária pode cobrar pelos serviços que visam atender a interesse eminentemente particular, o que no caso em tela se verifica.

Enfatiza que “
aquele que, a exemplo do requerente, solicita a modificação do bem por razão particular, arque com as despesas decorrentes, tendo em vista que do contrário resultaria violação ao princípio da supremacia do interesse público” (sic).

Complementa que “
a concessionária fornecedora de energia elétrica atua, além de normas federais, conforme as resoluções emanadas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja competência para disciplinar a matéria foi atribuída pela União, a quem privativamente cabe legislar sobre o assunto, nos termos previstos na Constituição Federal (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial

(id. 268076767).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que defende a manutenção da sentença, ressaltando que a instalação do poste limita seu direito de propriedade e segurança, além de ser contrária às normas de ordenamento urbano do município.

Argumenta ainda que a ré se recusa a realizar a adequação do poste, o que prejudica a construção de sua oficina e expõe a coletividade a riscos, configurando abuso por parte da concessionária, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 280915390).

O preparo recursal foi recolhido no Id. 268076769.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com

reparação de danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando em síntese, que desde o mês de fevereiro/2023, está impossibilitado de prosseguir na construção de sua pequena empresa (mecânica de automóveis), haja vista a existência de um poste de energia situado dentro de sua propriedade.

Sustenta que os fios de eletricidade estão próximos a construção do requerente, passando logo acima da obra, impedindo os pedreiros de trabalharem na edificação, necessitando erguer alicerce e o poste de energia encontra-se justamente no local, o que está obstaculizando as obras.

Contudo, apesar da solicitação administrativa para a solução do problema, a parte requerida se recusou a custear a obra de adequação do poste, condicionando a remoção ao pagamento R$ 11.571,39 (onze mil e quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para condenar a requerida na obrigação de fazer,

consistente na retirada do poste de sua propriedade, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo que agiu no exercício regular do seu direito, não tendo que falar em indenização por danos morais, uma vez que a responsabilidade de arcar com os custos da adequação do poste é da parte requerente, inexistindo ato ilícito na cobrança. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio sentença, em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida à obrigação de fazer, consistente na retirada do poste de energia elétrica localizado na propriedade do autor, arcando com os custos da adequação, afastando a indenização por danos morais e materiais.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, argumenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que a responsabilidade pelos custos da remoção do poste seria do autor, e que a instalação original do poste atendeu a um interesse público, não havendo irregularidade em sua colocação.

Enfatiza que aquele que, a exemplo do requerente, solicita a modificação do bem por razão particular, arque com as despesas decorrentes, tendo em vista que do contrário resultaria violação ao princípio da supremacia do interesse público, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A controvérsia recursal reside em definir a quem incumbe arcar com o custeio da obra de remoção/deslocamento de poste de energia elétrica situado dentro da propriedade da parte autora.

É que, embora as normas da ANEEL, em tese, permitam a cobrança pelo deslocamento de poste nos casos de

interesse particular, tais normas não podem se sobrepor aos direitos fundamentais garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela própria Constituição Federal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo a concessionária prestar um serviço adequado, eficiente e seguro, conforme determinam os artigos 6º, VI, e 22 do CDC.

A instalação inadequada do poste, obstruindo a propriedade da autora, configura falha na prestação do serviço e violação ao direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Além disso, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

Desse modo, a Energisa deve arcar com os custos decorrentes de sua própria conduta inadequada, corrigindo a falha cometida na instalação do poste.

In casu
, como bem consignado na sentença pelo juízo primevo, cumpre consignar que a parte requerente logrou êxito em demonstrar que o poste de instalação elétrica encontra-se em local inapropriado e, inclusive, invadindo com as fiações a propriedade privada, conforme se pode atestar pelos registros fotográficos de Id. 268076477 – pág. 01 à 07, que justificam a dificuldade enfrentada pela parte requerente.

O direito de propriedade assegurado pelo art. 1.228 do Código Civil confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

Assim, a instalação do poste no interior do imóvel do autor/apelado, impedindo seu uso regular, configura uma detenção injusta por parte da concessionária, ora apelante, que deve arcar com a remoção do poste às suas expensas.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA INSTALADO EM IMÓVEL PARTICULAR
.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, determinando a remoção, sem ônus para a autora, de poste de energia instalado em sua propriedade. A concessionária foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A concessionária alega que a remoção do poste deve ser custeada pela autora, pois se trata de interesse particular, e requer a reforma da sentença.

3. A autora, em seu recurso, busca o reconhecimento de danos materiais, correspondentes ao aluguel pelo uso indevido de seu imóvel, e de danos morais em razão dos transtornos enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia deve suportar os custos da remoção do poste instalado irregularmente no imóvel da autora; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A concessionária de energia tem a obrigação de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, nos termos dos arts. 6º, VI, e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A instalação indevida do poste no imóvel da autora caracteriza falha na prestação do serviço.

6.
As normas da ANEEL que permitem a cobrança pelo deslocamento do poste quando há interesse particular não se sobrepõem aos direitos fundamentais previstos no CDC e na Constituição Federal, especialmente o direito de propriedade
(art. 5º, XXII, CF).

7. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, cabendo à concessionária arcar com os custos da remoção do poste, pois a obstrução indevida do imóvel configura detenção injusta da propriedade alheia.

8. O dano material deve ser reconhecido, pois a instalação irregular do poste impediu a fruição plena do imóvel, causando prejuízo econômico. Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização deve abranger tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Considerando a localização privilegiada do imóvel, razoável a fixação de indenização correspondente a três salários mínimos mensais pelos últimos cinco anos.

9. O dano moral não se configura, pois os transtornos suportados pela autora, apesar de incômodos, não ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, não havendo abalo relevante aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia deve arcar com os custos da remoção de poste instalado irregularmente em imóvel particular, pois a obstrução indevida do imóvel configura falha na prestação do serviço e afronta o direito de propriedade.

2. O dano material decorrente da impossibilidade de uso do imóvel deve ser indenizado, considerando-se o valor razoável de locação do terreno pelo período em que esteve indevidamente obstruído.

3. O dano moral não se configura quando a conduta ilícita gera apenas aborrecimentos cotidianos, sem violação grave aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 186, 402, 927 e 1.228; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000464-79.2018.8.11.0006, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1004410-37.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025”
(N.U 1004203-34.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. INSTALAÇÃO IRREGULAR. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA.
SERVIÇO ESSENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por consumidor, contra a concessionária, visando à remoção, sem custos, de poste de energia instalado em frente à garagem de seu imóvel, dificultando o acesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ônus financeiro da remoção do poste cabe à concessionária, quando a instalação limita o exercício do direito de propriedade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que assegura a prestação adequada de serviços essenciais, impondo ao fornecedor o dever de corrigir falhas sem ônus ao consumidor.

4. A Resolução Aneel n. 1000/2021 estabelece o custeio pelo interessado, salvo instalação irregular, hipótese configurada pela obstrução do acesso ao imóvel.

5. Ausência de prova da concessionária quanto à regularidade da instalação. O direito de propriedade e a função social prevalecem, impondo o custeio da remoção à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica deve arcar com o custo da remoção de poste instalado de forma irregular, quando esta obstrui o exercício pleno do direito de propriedade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Aneel n. 1000/2021, arts. 110 e 623.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Recurso Cível 0016278-17.2022.8.21.9000, Rel. Des. Luís Francisco Franco, j. 30.06.2022”
(N.U 1001312-49.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025